Tribunal: TJDFT
Processo: 0711481-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos autos, em atenção ao determinado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000 – IRDR 20, de relatoria da eminente Desembargadora Leila Arlanch, foram sobrestados o trânsito processual e o exame deste agravo até a resolução da controvérsia que é objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas- IRDR individualizado1, sobrevindo, em 08/07/2022, o trânsito em julgado do acórdão que resolvera o incidente e fixara tese sobre a matéria afetada, consoante certificado pela Serventia da Turma2. Alinhavadas essas considerações, esclareçam as agravantes, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitaram, haja vista que o havido ressoa passível de afetar o objeto deste recurso. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação das partes. I. Brasília-DF, 22 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 28545647 (fl. 82). 2 - ID Num. 39461396 (fl. 91).